Tribunal: TJSP
Processo: 1002131-46.2017.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da parte embargante – Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa – Preliminar de falta de interesse confunde-se com o mérito e juntamente com ele deve ser apreciada – No mérito, o contrato executado caracteriza-se como título executivo extrajudicial – Prova documental hábil a demonstrar que a dívida aqui cobrada é distinta

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da parte embargante – Afastamento da preliminar de cerceamento de defesa – Preliminar de falta de interesse confunde-se com o mérito e juntamente com ele deve ser apreciada – No mérito, o contrato executado caracteriza-se como título executivo extrajudicial – Prova documental hábil a demonstrar que a dívida aqui cobrada é distinta daquela exigida do irmão do autor, em outro processo – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.